Tribunal: TJDFT
Processo: 0728762-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728762-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco parasse de realizar débitos automáticos na conta corrente da autora, sob pena de multa. Em suas razões (ID 49048933), a agravante sustenta que: 1) ingressou com a ação de obrigação de fazer em face do agravado para requerer o cancelamento da autorização de descontos automáticos de empréstimos na sua conta corrente, com fundamento no artigo 6o da resolução 4.790/2020 do Bacen, bem como tema repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça; 2) demonstrou a probabilidade do direito consubstanciada no fato de que notificou extrajudicialmente o banco mediante cartório de títulos e documentos; 3) o perigo de demora também se encontra presente, já que os descontos em sua conta corrente envolvem a metade dos seus vencimentos; 4) devem ser considerados ilícitos os descontos na conta corrente/salário da autora sem sua autorização. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado o cancelamento dos descontos automáticos de empréstimos na conta corrente da agravante. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). O pedido da gratuidade de justiça foi indeferido (ID 49285439). Preparo recolhido (ID 49324734 e 49557333) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes. O Banco BRB de Brasília, por exercer atividade de natureza financeira no mercado de consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput e § 2o, do CDC. De outro lado, as pessoas naturais que adquirem os produtos e serviços como destinatárias finais são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, na qual Luciana objetiva o cancelamento das autorizações dos débitos automáticos de empréstimos em sua conta corrente, com fundamento no art. 4.790/2020, do Bacen, e no Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o banco foi notificado extrajudicialmente em 19/06/2023, por meio do Cartório do 2o Ofício do Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília, sobre a revogação de toda e qualquer autorização de débitos em sua conta corrente (ID 49048942). Todavia, o gerente geral, Sr. Edivan, que tomou conhecimento do teor do documento, se recusou a recebê-lo. Diante desse cenário, ajuizou a presente ação. O juiz singular indeferiu o pedido de tutela provisória, por entender ausente a probabilidade do direito. Insurge-se Luciana contra essa decisão. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular. O art. 6o, caput e parágrafo único, do referido diploma legal, dispõem: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único: o cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”. Na atualidade, a opção pelo débito em conta corrente é amplamente utilizada e tida como meio de facilitação ao usuário para pagamento de prestações. Logo, é lícita se decorre de acordo de vontade entre os contratantes e desde que não haja comportamento arbitrário por parte da instituição. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.863.973/SP, consignou: “(....) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)” – grifou-se. Na hipótese, a agravante demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes (ID 165392895, autos de origem). Assim, em cognição sumária, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Presente a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Luciana é professora do ensino básico e aufere mensalmente o valor líquido de R$ 6.596,76 a título de remuneração. Pretende a revogação da autorização de débito automático das seguintes parcelas: 1) R$ 1.827,54 – referente ao contrato 21244483; 2) R$ 578,63 – referente ao contrato 22315572; e 3) R$ 359,60 – referente ao contrato 23350671. Ou seja: pretende que o valor global de R$ 2.765,77 deixe de ser debitado automaticamente em sua conta corrente. A diferença entre a remuneração recebida pela autora e os descontos que pretende suspender é de R$ 3.830,99. Embora não se trate de valor elevado, é substancialmente superior à média nacional de remuneração. Acrescente-se que não anexou qualquer documento para corroborar o efetivo comprometimento da renda em razão dos referidos descontos. Desse modo, é prudente aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator